Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009478-03.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.702.311-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – DEFESA DE DIREITO À SAÚDE DE IDOSO – LEGITIMIDADE PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – ELASTICIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153/2009 EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

O Ministério Público tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública ou Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP do TJMT, quando atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do substituído.

A competência constitucional do Ministério Público na defesa dos direitos individuais indisponíveis, em especial o direito à saúde (CF, art.127 e art.196), se sobrepõe à interpretação literal do art. 5º da Lei nº 12.153/2009

Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência arguido pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, objetivando o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca para processar e julgar Medida de Proteção c/c Obrigação de Fazer nº 1001011-20.2021.8.11.0005, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor dos interesses do idoso Leocádio Rodrigues de Araújo, contra o Município de Alto Paraguai e o Estado de Mato Grosso.

O Suscitante afirma que o Ministério Público Estadual pretende seja o idoso submetido a avaliação médica por cirurgião geral e assegurados todos os procedimentos posteriores necessários, inclusive cirúrgico, em caráter de urgência, dada a inércia dos réus em responder a solicitação de regulação via SIREG, deixando o interessado desassistido, não obstante sua saúde debilitada.

Relata que o procedimento foi distribuído perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino, que declinou da competência devido a presença do Ministério Público no polo ativo da ação, o que afasta sua competência para processar e julgar a causa, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, dada a sua condição de “substituto processual, legitimado para a defesa de interesse individual de pessoa idosa, por força dos arts. 43, I e 74, I e III, da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)” (Id. 89179973, p. 4-9).

Assevera que a existência de órgãos da Fazenda Pública no polo passivo e o valor atribuído à causa determinam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nessa quadra, suscitou o presente conflito, nos termos do arts. 66, II e 953, I, do Código de Processo Civil, e determinou o sobrestamento do feito até ulterior decisão deste Tribunal de Justiça.

O Juízo suscitado prestou informações (id. 91748971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento do conflito suscitado (id. 94447450).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme se verifica dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses do idoso Leocádio Rodrigues de Araújo, ajuizou contra o Município de Alto Paraguai e o Estado de Mato Grosso Medida de Proteção c.c. Obrigação de Fazer perante o Juizado Especial da Comarca de Diamantino.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que a presença do Ministério Público no polo ativo da ação na condição de substituto processual, aliado a existência de órgão da Fazenda Pública no polo passivo e o valor atribuído à causa, determinam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se a verificação de qual o Juízo competente para julgar a ação movida pelo Ministério Público na defesa de interesses de idoso.

No caso específico, assiste razão ao Juízo Suscitante.

Sabe-se que compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a criação, funcionamento e processo dos juizados especiais para julgamento de causas cíveis de menor complexidade (art. 24, X e art. 98, I, da CF).

Neste aspecto, a Lei Federal nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento de demandas que não tenham sido propostas por pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, fundações e empresas públicas só podem figurar em processos perante o Juizado Especial como réus (artigo 5º, I e II, da Lei no 12.153/2009).

No Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a matéria está regulamentada pela Resolução nº 004/2014/TP, cujo artigo 1º dispõe o seguinte:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...) VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos.

No caso em exame, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia, em nome próprio, direito alheio (artigo 18 do CPC), sendo pacífica a jurisprudência quanto a sua legitimidade para defender interesses ou direitos individuais homogêneos de natureza indisponível e relevância pública, como o direito à saúde, situação processual compatível com sua função institucional (art. 129, IX, da CF).

Todavia, como a Lei nº 12.153/2009 não dispõe sobre a possibilidade de o
Parquet
litigar como Autor nos processos que devem tramitar perante o Juizado Especial, foram suscitados inúmeros conflitos de competência e extintas ações por ilegitimidade ativa
ad causam
.

A despeito disso, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, não há óbice para que o feito tramite perante o Juizado Especial quando o Ministério Público atuar na defesa de direito individual homogêneo de natureza indisponível (Direito à Saúde).

Assim, a competência constitucional do Ministério Público na defesa de direitos individuais indisponíveis, em especial o direito à saúde (CF, art.127 e art.196), se sobrepõe à interpretação literal do art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

A propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A orientação deste Superior Tribunal é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 (sessenta) salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não constituindo obstáculo ao exercício dessa competência a eventual necessidade de produção de prova técnica.

2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21.11.13). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1198286/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, DJe 24.2.2014).

Essa também é a posição adotada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE – AÇÃO INDIVIDUAL – CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5º DA LEI N.º 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ. Apesar de o art. 5º da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério Público como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do substituído. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais. (CC 114034/2014, DJE 11.12.2014).

Nessa linha de raciocínio, entende-se que, em casos como este, o Ministério Público não atua em nome próprio e tampouco em prol de direitos e interesses difusos e coletivos, mas em nome de pessoa física, na defesa de direito individual e indisponível, razão pela qual é parte legítima para propor ações na esfera dos Juizados Especiais.

Forte nestas razões, julgo

PROCEDENTE

o presente Conflito para declarar a competência do Juízo suscitado, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino, para processar e julgar a Medida de Proteção c/c Obrigação de Fazer nº 1001011-20.2021.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021